Tribunal: TCU
Processo: 026.968/2016-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Francisco Dario de Sousa Lima contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 202/2025-TCU-Segunda Câmara Considerando que, regularmente notificado, em 16/9/2022, da deliberação recorrida, o Acórdão 4485/2022-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 23/8/2022-Ordinária, inserido na Ata no 29/2022-2a Câmara, o interessado somente compareceu aos autos em 21/10/2024, oportunidade em que protocolizou seu Recurso de Reconsideração; Considerando que o prazo para a interposição daquele recurso é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 285 do Regimento Interno do TCU; Considerando também que, por força dessas peculiaridades, os pareceres emitidos nos autos convergem pelo não-conhecimento do citado recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea b e § 3o; art. 33 da Lei 8.443/92, c/c o artigo 285, caput e §2o, do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expendidas pelo relator, em não conhecer do Recurso de Reconsideração interposto por Francisco Dario de Sousa Lima, por restar intempestivo em mais de 180 dias, e dar ciência ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados do teor desta decisão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.968/2016-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Almeida Neto (XXX.697.763-XX); Francisco Dario de Sousa Lima (XXX.602.333-XX); Garra Construções Ltda (08.752.534/0001-86). 1.2. Recorrente: Francisco Dario de Sousa Lima (XXX.602.333-XX). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Município de Acopiara - CE. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Antonio Braga Neto (17713/OAB-CE) e Ricardo Gomes de Souza Pitombeira (31566/OAB-CE), representando Antonio Almeida Neto; Bruno de Sousa Oliveira (43291/OAB-CE), representando Francisco Dario de Sousa Lima. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.